Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704017-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. C., D. R. C. REPRESENTANTE: PAULO ROBERTO CURSINO DOS SANTOS AGRAVADO: COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelos Impetrantes P. R. C. e D. R. C., representados pelo genitor, contra COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II e DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0701301-17.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de liminar consistente em determinar a matrícula dos impetrantes no Colégio Militar Dom Pedro II. O pedido liminar deste Agravo foi indeferido em decisão de ID 14530710. Intimado, o Agravado Distrito Federal apresentou suas contrarrazões em ID 14898102. À parte COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, intimada conforme ID 15034587, nos termos do artigo 231, I, do CPC, o prazo para apresentar contrarrazões ao presente Agravo encontra-se aberto e em curso, até esta data, não havendo manifestação deste. O Juízo a quo oficia junto ao ID 15288744 comunicando a prolação de Sentença de mérito, que denegou a segurança pleiteada pelo Agravante/Impetrante. Desse modo, em obediência ao disposto nos Arts. 9o e 10 c/c o Art. 933, todos do CPC, intime-se a Agravante, para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre eventual perda de objeto do presente Agravo Instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2020 11:48:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador